Tribunal: TJDFT
Processo: 0717146-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXERCÍCIO DE CARGO DE GERÊNCIA – REIVINDICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA – PROVA REQUERIDA E NÃO DEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Conforme dispõe o art. 3o, Parágrafo Único, do Decreto Distrital no 39.611/2019, que disciplina a substituição dos cargos de direção na administração pública do DF, “Na hipótese de ausência de substituto, a função de que trata este artigo será assumida pelo servidor do quadro de provimento efetivo com mais tempo de serviço na unidade administrativa, entre aqueles de cargo para o qual se exige maior escolaridade.”
2. E, na forma do art. 58, da Lei Complementar Distrital 840/2011, “Art. 58. O servidor ocupante de cargo em comissão ou no exercício de função de confiança tem regime de trabalho de quarenta horas semanais, com integral dedicação ao serviço.”
3. No presente caso a autora pretende a condenação do ente distrital a lhe pagar a remuneração pelo exercício de cargo de gerência que diz ter exercido sem prévia designação, mas em conformidade com a disciplina normativa da espécie.
4. A sentença recorrida, embora reconheça a exigência de prova de que o servidor tenha trabalhado jornada de 40 horas semanais para fazer jus a essa gratificação, julgou improcedentes os pedidos iniciais por ausência de prova, sem oportunizar à parte a sua produção.
5. Sucede que a parte autora requereu a produção de prova que, por óbvio, no caso em exame, não é documental, eis que os documentos juntados não atestaram esse fato.
6. Assim, tenho como ocorrido caso de cerceamento de defesa da parte autora, por isso que voto pela anulação do processo e pela sua baixa à origem, para dar-se seguimento à instrução.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
Para anular a sentença e baixar o processo à origem, a fim de que tenha segmento a instrução.
8. É como voto.